Tribunal: TJES
Processo: 5007381-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007381-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. A parte embargante apontou contradição e omissão no julgado, alegando: a) equiparação inadequada entre fiança bancária e seguro-garantia judicial com dinheiro, sem respaldo jurisprudencial majoritário do STJ; b) ausência de análise sobre os standards do título executivo e meios probatórios relacionados ao julgamento do REsp n.º 1.248.975/ES. Requereu o prequestionamento de dispositivos legais.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

3. A omissão corrigível em embargos refere-se a pontos que deveriam ter sido decididos e não foram, não abrangendo argumentos das partes que não foram acolhidos.

4. As questões levantadas pela embargante foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, inexistindo os vícios apontados.

5. O objetivo do recurso revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados são considerados prequestionados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

III. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007381-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMBARGADO:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id.
10072829
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de
LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS
.

Em suas razões (Id. 10428704), o embargante alega: a) a ocorrência de omissão e contradição no julgado por equiparar a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, não havendo jurisprudência majoritária no STJ para sustentar a fundamentação do aresto; b) existência de omissão em relação a um dos standards do título executivo, ao não ampliar os meios probatórios, na medida em que se omite quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pelo desprovimento do recurso, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do voto condutor do acórdão que passo a citar:

Pois bem. Inicialmente, importa consignar que a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que “a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria” (Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

(...)

Relativamente ao pedido de produção de prova pericial, em se tratando de atualização de valores mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização da prova pericial contábil/atuarial.

Por fim, acerca da aceitação do seguro garantia apresentado para embasar o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a sua análise, diante do julgamento definitivo com a rejeição da impugnação.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões